Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto a fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. Se o autor demonstrou, por documentos, os meios constitutivos do seu direito e o réu não trouxe aos autos qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do requerente, há de se concluir pelo fiel cumprimento do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.